Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701911-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MONICA BIOLCHINI APELADO: FRANCISCO FLAVIO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se Recurso em Sentido Estrito interposto por MÔNICA BIOLCHINI em face da decisão monocrática ID 58512830 que não conheceu da apelação em razão da ausência de preparo recursal. É o relatório necessário. DECIDO. Precedentemente, analiso os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal, o que tampouco requereu a recorrente. No caso, a autora interpôs RESE, recurso conhecidamente recebido como apelação, consoante iterativa jurisprudência das Turmas Recursais, mas não como agravo interno, não sendo possível, portanto, utilizar-se da fungibilidade para recebimento do recurso ora interposto como agravo interno, não se tratando de dúvida razoável. Descabida no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro, não se tratando de dúvida razoável, além do que possui natureza processual e procedimento distintos do agravo interno, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito por ser inadmissível. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito